Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0734751-88.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAPITAL ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDO: DAYANE RODRIGUES SALES, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. O recorrido ofereceu contrarrazões. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No caso, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 26/03/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente. O presente recurso foi interposto em 29/04/2024, sendo, portanto, intempestivo. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator